Tribunal: TJPA
Processo: 0004757-65.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004757-65.2008.8.14.0301

APELANTE: LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA PELO PROCON/PA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EXISTENTES NAS CDAS. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS E DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante;

2. A sentença entendeu que os processos administrativos se desenvolveram dentro do devido processo legal, não ensejando qualquer ilegalidade nos atos praticados que maculassem a constituição das CDAs;

3. Não há constatação da alegada irregularidade nas Certidões de Dívida ativa, uma vez que foi preenchido os requisitos do título executivo previsto na norma aplicável;

4. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que comete infração ao Código de Defesa do Consumidor. Dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador

5. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON, em decorrência de cobranças abusivas a consumidores. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 6, III, IV; 31;39, V, X; 48;51, X, XII, XV, §1° =, I, II, III; 52, II, III do Código de Defesa do Consumidor e artigos 12, VI; 13, I, CVI, XX; 22, IV, IX, XI, XV, XVI do Decreto 2.181/97;

6. O valor da multa aplicada pelo PROCON à Apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

opostos em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em sua inicial, o embargante, agora apelante, argumentou que foi alvo de autuação pelo órgão fiscal estadual devido a multas de natureza não tributária. Essas multas tiveram origem em decisões administrativas proferidas pelo PROCON/PA, referentes aos processos administrativos números 60/99 e 89/98, que culminaram na emissão das Certidões de Dívida Ativa (CDA) de números 2206580000467 e 2007580001040, resultando em um montante total de R$ 44.908,91 (quarenta e quatro mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavos).

Afirmou que as condenações administrativas devem ser extintas, baseando-se nos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, ensejando em consequência a anulação da execução fiscal n. 2007.1.117061-9.

Além disso, destacou que a multa aplicada é exorbitante, pelo que, em sendo julgados os presentes embargos improcedentes, o patamar da multa deve ser revisto.

Ao final, pugnou pela procedência dos embargos com a consequente extinção da execução fiscal, ou alternativamente, a redução da penalidade aplicada no procedimento administrativo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 12831892, nos seguintes termos:

“(...)

Desta feita, descabida a nulidade ou redução do valor da multa aplicada.

Assim, não merecem acolhimento os argumentos da embargante, devendo ser repelidos os Embargos à Execução.

Ante o exposto, rejeito os embargos à execução nos termos da fundamentação, julgando improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.”

Inconformado, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 12831894 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, em resumo, alega que da forma como lavrada a Certidão de Dívida Ativa, ela carece de elementos mínimos para se aferir, com plena segurança, a certeza e exigibilidade do suposto débito, e, portanto, eivada de nulidades.

Segue afirmando que o Apelado não se desincumbiu em discriminar ou individualizar o crédito exequendo, contrariando expressamente o art. 202, III do CTN, pois inviabiliza o direito de defesa da Apelante.

Aponta diversas nulidades da CDA que embasa a execução fiscal, dentre elas: não atendimento à característica especificada no inciso III, § 5° do art. 2° da Lei nº 6.830/1980, a fim de indicar a origem, a natureza e o fundamento contratual da dívida; o título executado indica genericamente dispositivos do CDC e Decreto que dispõe acerca do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sem maiores delineamentos sobre a natureza do débito exigido no caso concreto; e a CDA não atende à característica especificada no inciso II, a qual deveria indicar o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato.

Por outro lado, sustenta que a multa aplicada desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque a autoridade administrativa condenou a apelante a pagar uma multa agravada devido a uma alegada reincidência que não consta nos autos administrativos, quando na verdade a dosimetria da multa deveria ter considerado a atenuante de não reincidência.

Colaciona precedente da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça neste sentido para defender que o montante de R$ 44.908,78 (Quarenta e quatro mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavos) de multa arbitrada no ano de 2004 em decorrência de reclamação individual se trata de condenação totalmente desproporcional e desarrazoada.

Aponta que o PROCON/PA não é órgão legitimo para o arbitramento de multa em caso entre particulares, de modo que a multa que subjaz o título de crédito exequendo é nula, porquanto não proveniente de fato gerador idôneo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando a procedência dos embargos à execução para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinar a extinção da Execução Fiscal. Alternativamente, caso a sentença seja confirmada, requer que a multa seja reduzida em conformidade com os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

Devidamente intimado, o Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 12831900 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 12839468 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14566151 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em relação à reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, que rejeitou os embargos a execução opostos pela ora apelante.

Inicialmente, ressalto que a execução fiscal é fundada em título extrajudicial, a CDA - Certidão de Dívida Ativa, que deriva exclusivamente de obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum, que deriva de título judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.

A Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, estabelece os requisitos que o termo de inscrição em dívida ativa e a respectiva certidão devem conter, preceituando o seguinte,
“in verbis
”:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)”

Os referidos requisitos visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

Ademais, a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, cuja produção fica a cargo do executado.

Acerca do assunto, o jurista José da Silva Pacheco, na obra
in
Comentários à Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 1988, pág. 70, leciona o seguinte:

“Prova inequívoca há ser clara, precisa e própria, sem dar margem a dúvida. Não basta alegar, fazer remissão a prova em outro processo. É preciso que fique comprovado de modo a não gerar a menor objeção que: a) o órgão que fez a inscrição não tinha nem tinha nem lhe sobreveio competência para fazê-lo; b) não houve inscrição da dívida; c) o termo ou a certidão não correspondem ao que determina a lei, em relação aos requisitos essenciais; d) do termo de inscrição não consta o nome do devedor ou responsável; e) do termo não consta o valor, o termo inicial nem a forma de calcular os juros, a origem, natureza e fundamento, as indicações sobre a correção e seu fundamento, o número do processo em que se baseou a inscrição; f) inexistência do procedimento ou do auto de infração a que se refere.”

No caso dos autos, as CDAs que aparelham a Execução Fiscal contêm os elementos exigidos pela legislação, apontando o nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida, a multa, os critérios de cômputo da correção monetária e dos juros de mora identificados, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida.

De igual modo, a mencionada certidão aponta, de forma expressa, o fundamento legal e a origem da exação e da multa aplicada.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa da recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário. Não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que"
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

Frise-se que cabia a Apelante o ônus probatório, mediante prova inequívoca, de demonstrar a invalidade da CDA. No entanto, no caso dos autos, não há elementos probatórios suficientes capazes de afastar a presunção de legitimidade do título executivo, não ultrapassando o campo das meras alegações.

Acerca da necessidade de prova inequívoca para demonstrar a invalidade da CDA, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
MÉRITO
. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva.
O fato de a Agravante possuir imóvel registrado em seu nome em localidade diversa, não afasta a possibilidade de ser possuidora do imóvel, objeto da ação originária, inexistindo, portanto, comprovação de que seja parte ilegítima para responder pelo débito constante na CDA apresentada pela Fazenda Pública Municipal.
Preliminar rejeitada.

3.
Prejudicial de prescrição originária e intercorrente.
Não houve o decurso do prazo da prescrição originária para a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2004 e 2008, haja vista que a ação executiva foi ajuizada, tempestivamente, em 02/02/2009. Ademais, acerca da prescrição intercorrente, não se identifica que o Recorrido tenha deixado de adotar providências de forma a contribuir para o decurso do prazo.
Prejudicial rejeitada.

4. Mérito. Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há o fundamento legal da infração – art. 4º da Lei nº 7.056/77 -

e a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (Num. 5921495 - Pág. 3). Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN
.

5. Além do atendimento dos requisitos legais de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808281-13.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DE DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prescrição Intercorrente. Não ocorrência.

2.
Nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos arts. 2º, §5º da Lei n.º 6.830 e 202 do CTN.

3.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804605-23.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023 )

Noutra ponta, nota-se que a apelante foi autuada pelo Fisco estadual em razão de multas de origem não tributárias, originadas a partir de decisões administrativas do PROCON/PA, nos processos administrativos nºs 60/99 e 89/98, que culminaram nas CDA’s nº nºs. 2206580000467 e 2007580001040, totalizando o valor de R$ 44.908,91 (quarenta e quatro mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavos).

A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 6, III, IV; 31;39, V, X; 48;51, X, XII, XV, §1° =, I, II, III; 52, II, III do Código de Defesa do Consumidor e artigos 12, VI; 13, I, CVI, XX; 22, IV, IX, XI, XV, XVI do Decreto 2.181/97.

Nesse contexto, é pertinente trazer o trecho das decisões administrativas:

PAD – 060/99:

“Considerando que a empresa e de grande porte, que houve ofensa ao direito básico do consumidor, que auferiu vantagem com a prática da infração,
que a prática infrativa atingiu a todos os consumidores que assinaram contrato com a reclamada, determináveis ou não, mas que não formalizaram reclamação neste órgão de Proteção e Defesa do consumidor, pela habitualidade da prática infrativa, mais o prejuízo causado ao consumidor
, fixo a pena base em 4.209 UPF'.

E, considerando que a reclamada é primaria, atenuo a pena em 600 UPF's, diminuindo a pena para 3.609 UPFs, por ter cometido a infração para obter vantagem indevida, agravo a pena em 600 UPF's, retornando ao valor inicial de 4.209 UPF's, por não ter tomado providência para minimizar a consequência da infração, após conhecimento do ato lesivo, agravo a pena em 600 UPF's, aumentando a pena para 4.809 UPF's, por dissimular a natureza ilícita da cobrança, agravo em 600 UPF°s , aumentando a pena de multa para 5.409 UPF's, pena que torno definitiva.”

PAD – 089/98:
“Com vista a punição da reclamada LOSANGO - PROMOTORA DE VENDAS LTDA, passo a determinar o "quantun" da pena a ser aplicada de acordo com os artigos 56 inciso I; 57 da Lei 8.078/90 e artigos 18,I; 26, I, II, IV, VIII; 28 do Decreto 2.181/97. Considerando que a empresa e de grande porte; que houve ofensa ao direito básico do consumidor; que auferiu vantagem com a prática da infração; que a prática infrativa atinge todos os consumidores que firmaram contrato com a reclamada, determináveis ou não, mas não formalizaram reclamação neste órgão de proteção e defesa do consumidor,
pela habitualidade na prática da infração, mais o prejuízo causado ao consumidor, fixo a pena base em 17.838,00 UPF's
.

E, considerando que a reclamada não apresenta circunstância atenuantes, passo aplicar as circunstância agravante, por ser reincidente
, agravo a pena em 600 UPF's, aumentando a pena de multa para 18.336,00 UPF's, por ter cometido a infração para obter vantagem indevida, agravo a pena em 600 UPF's, aumentando a pena de multa para 18.936,00,
por não ter tomado providência para minimizar a consequência da infração, após o conhecimento do ato lesivo
, agravo a pena em 600 UPF"s, aumentando a pena de multa para 19.536,00, por dissimular a natureza ilícita da cobrança, agravo a pena em 600 UPF's, aumentando a pena de multa para 20.136,00 UPFs, pena que torno definitiva.”

Analisando as decisões colacionadas, verifica-se que há verdadeira reincidência por parte da apelante em praticar atos lesivos ao consumidor. Desse modo, nota-se que o julgador informou sobre todos os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, destacando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa.

Registra-se, por conseguinte, que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que pratica infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos.
Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990".
3
. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC.
4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1
. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3.
"Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015) - grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Estadual.

Com efeito, é cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que a recorrente limita-se a sustentar genericamente a impossibilidade de atuação do PROCON, nulidade das CDAs e desproporcionalidade da multa. Inexistindo, portanto, razões para considerá-lo irregular como bem entendeu o Juízo de origem.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON à Apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação acerca da matéria.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da conduta da apelante.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88. 2.
Mérito. 2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. 3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.

Destarte, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, tenho que a sentença
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2023